Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO.
1. Os relatórios de ocorrências registradas pelo CIME (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica), referentes às infrações cometidas pelo monitorado, de violação de área de exclusão e de não carregamento do dispositivo eletrônico de monitoramento, perfazem provas legais e válidas, nos termos do art. 155 do CPP, quando submetidas no decorrer da instrução, ao contraditório e à ampla defesa, como no caso dos autos.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Estando o réu cumprindo pena por outro crime à época dos fatos, conforme disposto na Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução verificar e deliberar sobre os benefícios executórios, como a progressão de regime – art. 66, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei no 7.210/1984.
4. Apelação não provida.